Tribunal: STF
Processo: ARE 1428001
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENFITEUSE. LAUDÊMIO E FORO. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LAUDÊMIO E FORO. AUTOR QUE SE INSURGE QUANTO AO VALOR COBRADO PELO MUNICÍPIO RÉU, POR ENTENDÊ-LO EXCESSIVO. BASE DE CÁLCULO QUE CONSIDEROU O VALOR DO NEGÓCIO. AUTOR QUE SUSTENTA QUE TAL BASE DEVE SE LIMITAR AO VALOR DA TERRA NUA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONFIGURADA A COBRANÇA A MAIOR, EIS QUE A BASE DE CÁLCULO UTILIZADA FOI INCORRETA. EXCESSO CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA” (fl. 1, e-doc. 14). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 20).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 18 da Constituição da República, ao argumento de que “o Código Civil, diploma regulador das relações PRIVADAS, não pode interferir e nem revogar o trato normativo inerente às enfiteuses de BENS IMÓVEIS DOMINIAIS PÚBLICOS, que continuam a ser reguladas, no cenário da União, pelo Decreto 9.760/46 e, dentre os demais entes federativos, pela regra de simetria, pelas suas respectivas legislações internas e individuais locais” (fls. 6-7, e-doc. 23).



    Argumenta que, “no que respeita ao Município do Rio de Janeiro, há legislação própria e específica para regular as enfiteuses incidentes sobre bens públicos municipais, a saber: Leis Complementares nº 01, de 13 de setembro de 1990, e 06, de 28 de janeiro de 1991, ambas regulamentadas pelo RGCAF - Regulamento Geral do Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública do Município do Rio de Janeiro” (fl. 8, e-doc. 23).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de incidência da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal (fls. 1-7, e-doc. 32).



    O agravante sustenta que “o Município impugna de maneira específica em sede de recurso extraordinário, a parte do acórdão de fls. 242/248 que diz que as enfiteuses administrativas de bens públicos federais permaneceriam sendo reguladas por leis próprias, de modo que as demais enfiteuses administrativas de outros entes federados passariam a se submeter ao regramento da legislação civil” (fl. 5, e-doc. 37). 



    Pede “seja conhecido e provido o presente Agravo para que essa E. Turma determine o regular processamento do recurso extraordinário equivocadamente inadmitido na origem. Uma vez admitido o extraordinário, pugna a Municipalidade pelo provimento do recurso na forma requerida no seu Recurso Extraordinário” (fl. 6, e-doc. 37).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “A matéria controvertida consiste em apurar a correta base de cálculo para a incidência do laudêmio e foro nas transações imobiliárias realizadas. A cobrança do laudêmio tem previsão no artigo 686 do Código Civil de 1916, ante os termos do artigo 2.038 do Código Civil atual, que deverá incidir quando da transferência do domínio útil, por venda ou doação em pagamento, no percentual de 2,5% (dois e meio por cento) sobre o preço da alienação, mas, caso o negócio tenha sido realizado após a vigência do atual Código Civil, não poderá incidir sobre o valor das construções ou plantações. (...) Como se observa da escritura de promessa de compra e venda acostada às fls. 28/41 (indexador 00028/40), o autor adquiriu a unidade imobiliária nº 603 correspondente a uma fração ideal de 705/80.000 do domínio útil do terreno localizado à Rua Arnaldo Quintela, nº 70, em Botafogo, foreiro ao Município do Rio de Janeiro. Na ocasião, o preço do imóvel foi fixado em R$ 641.738,81 (seiscentos e quarenta e um mil e setecentos e trinta e oito reais e oitenta e um centavos). Veja-se, ainda, que o negócio foi celebrado em 01/12/2010, quando já vigente o atual Código Civil que, no artigo 2.038, §1º, inciso I, veda a cobrança do laudêmio sobre o valor das construções ou plantações. Dessa forma, não se mostra legítima a incidência do laudêmio e do foro sobre o montante apontado pelo réu, no importe de R$ 1.212.733,00 apurado às fls. 51 (indexador 00051), quantia muito superior ao próprio preço pago pelo autor para aquisição do bem, devendo incidir somente sobre o valor do terreno e na sua fração ideal. A correta interpretação da parte final do artigo 273 do Decreto Municipal nº 3.221/81, abaixo transcrito, deve ser feita com base no valor da negociação do terreno: (...) A utilização do valor do terreno como parâmetro encontra consonância com o disposto no artigo 263, do Decreto Municipal nº 3.221/81, que, em relação ao foro, também vai na mesma direção. Confira-se: (...) Contrariamente ao alegado pelo apelante, restou comprovado pelo autor, adquirente da unidade residencial foreira, que os cálculos dos laudêmios e foros anuais foram feitos pela Municipalidade com base no valor da negociação dos imóveis construídos e não com base na importância correspondente às frações ideais do terreno adquirido. A aquisição pela incorporadora do empreendimento imobiliário, conforme demonstra RGI do terreno adquirido pela Construtora João Fortes às fls. 57 (indexador 00056) deu-se pela quantia de R$ 15.502.164,88 (quinze milhões, quinhentos e dois mil, cento e sessenta e quatro reais e oitenta e oito centavos). Assim, considerando a fração ideal desse terreno, do qual o Autor é proprietário, onde a unidade imobiliária adquirida por ele representa 705/80.000, temos que a base de cálculo correta para a incidência da cobrança perseguida pela ré seria de R$ 136.612,83 (cento e trinta e seis mil, seiscentos e doze reais e oitenta e três centavos), a ser utilizada para a apuração do Laudêmio e do Foro” (fls. 3-5, e-doc. 14).



    Rever o entendimento adotado pelas instâncias precedentes demandaria o reexame da legislação infraconstitucional local aplicável ao processo e do conjunto fático-probatório. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Anulação de regime enfitêutico e declaração de ilegalidade de cobrança de foro e laudêmio. Bem público de propriedade da União. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, nem da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência da Súmulas nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.196.949-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 1º.8.2019).



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Direito civil. Enfiteuse. Laudêmio. Base de cálculo. Discussão Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os temas nele suscitados não tiverem sido debatidos no Tribunal a quo. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (AI n. 837.071-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 2.2.2015).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ENFITEUSE. DOMÍNIO DA UNIÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.387.896-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.9.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. 3. Direito real de enfiteuse. Domínio público da União sobre imóveis situados no município de Barueri-SP. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%” (ARE n. 1.204.019-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.12.2019).



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas proferidas nos ARE n. 1.426.191, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 23.3.2023; ARE n. 1.357.940, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 2.2.2022; e ARE n. 1.135.706, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 2.8.2018. Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora